Tribunal: TJBA
Processo: 8011331-15.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-19
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8011331-15.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTÔNIA DE OLIVEIRA Advogado(s): LEONARDO FREITAS DA CRUZ, IDYAMARA PEDROSA CRUZ BRANDÃO APELADO: R CARVALHO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Advogado(s): RUY SANDES LEAL JÚNIOR, MARCOS VINÍCIOS MOTA CAMPOS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. POSSE. AUTORA/RECORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO CONFIGURADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8011331-15.2019.8.05.0080, em que figura como apelante e apelada as partes acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões abaixo alinhadas. Data registrada no sistema.